Tribunal: TJDFT
Processo: 0718102-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SÔNIA MARIA DE ANDRADE SANTOS da decisão (ID 92329524 dos autos principais) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (processo n.o 0704984-67.2017.8.07.0018), determinou o prosseguimento do feito, nos seguintes termos, in verbis: “Em atenção às petições de Id. 89965788 e 90048868, consigno que o AGI foi desprovido 0726845- 95.2019.8.07.0000, nos termos do acórdão no 1251235, e não foi concedido efeito suspensivo pela instância superior. O processo deve prosseguir. No Id. 21138972, consta termo de penhora do imóvel denominado por SQN 104, bloco C, no 205, Asa Norte, registrado no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula no 42402. Já no Id. 20813839, consta termo de penhora do imóvel denominado por QI 09, bloco G, no 103, no SRIA/GUARÀ, registrado no Cartório do 4o Ofício de Registro de imóveis do Distrito Federal sob a matrícula no 61823. Expedido edital da hasta pública, não se observa a inclusão dos imóveis acima aludidos. Assim, verifique-se o CJU se já foram adotadas as providências para realização de hasta pública em relação aos bens acima descritos. Em caso negativo, prossiga-se com as providências pertinentes.” Nas razões de seu agravo de instrumento, a agravante/executada alega, em suma, que a designação de hasta para a venda dos bens somente deve ocorrer após preclusa a decisão de ID 79425657 (dos autos principais), sendo que, atualmente, tal decisão continua sendo alvo de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para, in verbis (ID 26245060 - Pág. 8): “a) Decretar a anulação do leilão designada para 28/06/2021, conforme edital de ID. n. 93183684, assim como, seja determinado que o d. juízo a quo se abstenha de designar novo leilão até que ocorra a preclusão, conforme reza a r.decisão de ID n. 7942565.” Preparo ao ID 26245063. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Isso porque, em análise superficial, não se constata a probabilidade do direito vindicado, uma vez que, da decisão a que se refere a agravante/autora, foi interposto agravo de instrumento, distribuído a esta relatoria sob o número 0726845-95.2019.8.07.0000, o qual sequer foi conhecido em razão de sua inépcia. Ademais, o Recurso Especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1877081/DF), da mesma forma não foi conhecido e, interposto agravo da decisão, o mesmo também não mereceu conhecimento, conforme decisão proferida no dia 24/05/2021, tendo em vista a ausência de dialeticidade recursal. Ao que parece, à primeira vista, encontram-se possibilidades da configuração de litigância de má-fé da parte agravante/executada ao opor resistência injustificada ao andamento do processo, bem como por meio de recurso com intuito protelatório, conforme dispõem os incisos IV e VII, do artigo 80, do Código de Processo Civil: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.